Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EFEITO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. EMBRIAGUEZ. NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. O contrato de seguro se caracteriza como negócio jurídico em que o segurado, mediante o pagamento de um prêmio, com fim de tutelar interesse legítimo, assegura o direito de ser indenizado pela seguradora em caso de aperfeiçoamento de riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). 2.1. Há, portanto, duas espécies de seguro: o seguro de dano e o seguro de pessoa. O primeiro busca garantir a proteção de bem material. Já no segundo, acautela-se bem extrapatrimonial, o qual diz respeito a própria vida e a integridade física do segurado. 2.2. O caso dos autos trata de seguro de vida, o qual busca tutelar bens de ordem extrapatrimonial, ou seja, visa garantir a integridade física ou a vida do indivíduo segurado. Assim, não cabe a seguradora excluir a cobertura em caso de morte decorrente de embriaguez ou uso de substâncias ilícitas do segurado, o que contraria a própria finalidade do próprio contrato.
3. O C. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula no 620, a qual preceitua que “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. 3.1. Assim, ainda que tenha sido comprovada a embriaguez do segurado, o referido fato é irrelevante para que se possa aferir se há, ou não, direito à indenização securitária buscada pelo autor.
4. No caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes da sucumbência devem ser distribuídos de forma adequada e proporcional, levando-se em conta, ainda, o grau de êxito de cada uma das partes, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Na hipótese, ao distribuir o ônus de sucumbência entre as partes, verifica-se que o d. juízo a quo procedeu de maneira regular, uma vez que levou em consideração não apenas o êxito obtido pelas partes, mas, também, os requisitos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. O enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para fins de prequestionamento. Destaca-se ter havido manifestação expressa acerca das questões debatidas no recurso de apelação.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.